Tribunal: TJMT
Processo: 0001154-26.2018.8.11.0039
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001154-26.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO GILBERTO M. ROSSI - ME (APELADO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), FRANCISCO GILBERTO MENDES ROSSI - CPF: 208.982.581-20 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FRANCISCO GILBERTO M. ROSSI - ME (APELANTE), FRANCISCO GILBERTO MENDES ROSSI - CPF: 208.982.581-20 (APELANTE), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E APELO DO AUTOR, PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001154-26.2018.8.11.0039

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, FRANCISCO GILBERTO M. ROSSI - ME, FRANCISCO GILBERTO MENDES ROSSI

APELADO: FRANCISCO GILBERTO M. ROSSI - ME, FRANCISCO GILBERTO MENDES ROSSI, BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - INTERNET BANKING - FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL –
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO
.

Configura a falha na prestação do serviço pelo réu quando não oferece a segurança necessária às operações bancárias realizadas por meio do seu sistema de transações eletrônicas, sendo responsável, objetivamente, pelos danos causados aos seus clientes.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a atualização só é contabilizada a partir do arbitramento (Súmula no. 362 do STJ), e os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por força da Súmula n°. 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Apelações em Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento de R$ 81.700,01 a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O réu alega que não pode responder por transações efetuadas com digitação de senha pessoal e intransferível.

Ressalta que o cartão do autor possui
chip
, de modo que é impossível de ser clonado, sendo provável que houve o uso da senha com ou sem sua permissão, o que afasta o nexo de causalidade do dano diante da imprudência do correntista.

Afirma que houve fortuito externo e ausência de cuidado por parte do autor quanto aos seus dados pessoais bancários, isto é, o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor, sendo esta uma hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, parágrafo 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Alternativamente, sustenta a ausência de responsabilidade pois o dano decorreu de fato exclusivo de terceiro, assim como culpa concorrente porque houve descuido ou compartilhamento de informações por parte do autor.

Reafirma a ausência de ato ilícito e a não demonstração da lesão patrimonial.

Prequestiona as súmulas 282 e 356 do STF e as súmulas 86, 98 e 211, do STJ.

O autor, por sua vez, alega que é cliente do banco há dez anos e nunca realizou transações pelo
internet banking
ou cadastrou senhas para uso eletrônico.

Diz que faz jus à indenização por dano moral em virtude dos transtornos sofridos.

Contrarrazões nos IDs n. 89808486 e 89808488.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001154-26.2018.8.11.0039

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, FRANCISCO GILBERTO M. ROSSI - ME, FRANCISCO GILBERTO MENDES ROSSI

APELADO: FRANCISCO GILBERTO M. ROSSI - ME, FRANCISCO GILBERTO MENDES ROSSI, BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O autor ingressou em juízo sob a alegação de ser correntista do Banco apelado há 10 anos, no qual detém a conta no 15.271-4, na agência 2505-4, localizada em São José dos Quatro Marcos/MT, sendo que a utiliza apenas para receber os valores das vendas em crédito/débito da empresa.

Aduz que, embora nunca tenha efetuado transações via
internet banking
ou tenha senha de acesso para transações deste tipo, entre 28-12-2017 e 29-01-2018 foram realizados diversos pagamentos em meio eletrônico de boletos e duplicatas. Diz que, com isso, teve um prejuízo de R$81.700,71. Por isso, requereu reparação material e moral.

A Ação foi julgada parcialmente procedente tão somente para condenar o réu a restituir o montante acima.

A aplicação do CDC nesta lide está em sintonia com o entendimento do STJ de que as pessoas jurídicas serão equiparadas a destinatário final quando demonstrarem vulnerabilidade jurídica, técnica ou fática.

Nesse sentido:

“CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2o do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. 2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei no 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. 3. A
base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor.
4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra). 5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo.
Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.
(...) 7. Recurso especial a que se nega provimento
." (STJ, REsp 1195642/RJ, relatora ministra Nancy Andrighi, 3a turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012).

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC.
MICROEMPRESA. TEORIA DO FINALISMO APROFUNDADO. VULNERABILIDADE PRESUMIDA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INCOMPROVAÇÃO DE SUA INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA E MULTA. LEGALIDADE NO CASO ESPECÍFICO. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE. TESE JURÍDICA OBJETO DESTE RECURSO ENFRENTADA. APELO DESPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que se admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos celebrados com instituições financeiras, conforme Súmula n.o 297. 2.
O STJ firmou o entendimento de que à luz da "Teoria do Finalismo Aprofundado", ainda que as pessoas jurídicas não sejam destinatárias finais dos produtos, em algumas hipóteses serão equiparadas ao consumidor final, para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo no caso de microempresas ante sua vulnerabilidade - princípio nuclear da política nacional das relações de consumo
–
que pode ser técnica, jurídica, fática ou informacional. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
(...)

7. Apelação desprovida
”. (TJ-AC 07026309320148010001 AC 0702630-93.2014.8.01.0001, relator Cezarinete Angelim, julgado em 06/02/2018, Primeira Câmara Cível, publicação em 23/02/2018).

O autor teve transações efetuadas em sua conta jurídica, das quais não reconhece, entre 28-12-2017 e 29-01-2018, e imediatamente, em 31-01-2018, compareceu na Delegacia para lavrar Boletim de Ocorrência (ID n. 89769457). Também fez dois Registros de Ocorrência de Ilícito ao banco/apelado (ID n. 89769488).

O réu negou administrativamente a devolução dos valores após ter apurado os seguintes fatos (ID. n. 89769488):

“- transações efetuadas por meio da CABB/URA, com
utilização das senhas de 4 e 6 dígitos
;

- conforme consulta ao relatório SOL61,
identificamos cadastramento de senha FONE/FAX em período imediatamente anterior às transações contestadas
;

-
cadastramento da senha de FONE/FAX ocorreu em 28-12-2017, às 15:18h, na agência 2505, terminal 41887
;

-
primeira transação contestada ocorreu em 28/12/2017 e foi agendada as 21:51h na CABB/URA
;

- o Banco do Brasil não solicita senhas através de contatos telefônicos ou mensagens eletrônicas;

- a análise sugere que o próprio cliente fragilizou suas senhas, com a possibilidade de ter sido vítima de golpe aplicado por terceiros (temos conhecimento de casos onde há uso de engenharia social, em que o fraudador oriente o cliente a cadastrar a senha de 4 dígitos quando não a tem ou simplesmente induz a repassar a senha quando o cliente já a cadastrou anteriormente). O cliente procede conforme orientado e, logo após, acontecem transações que depois ele contesta;

- a responsabilidade pela guarda das senhas cabe exclusivamente ao cliente, sendo de uso pessoal e intransferível.

Diferentemente do que sustenta o réu, as provas carreadas indicam que não houve fraude com uso de cartão de crédito e sim com transações eletrônicas que permitiram o pagamento de diversos títulos como boletos.

Segundo apurado pelo próprio banco, o cadastramento da senha ocorreu em 28-12-2017, às 15:18h, na agência 2505, a mesma da parte autora, enquanto que o primeiro pagamento contestado ocorreu no mesmo dia, às 21:51h, no valor de R$ 1.999,59. A partir desta data, vários pagamentos foram efetuados diariamente, com valores semelhantes, até 28-01-2018.

Cumpre mencionar que, conforme os extratos juntados, as transações da conta se resumiam a vendas de crédito e débito através da máquina Cielo (ID. n 89769459 – pág. 5/ 89769463 – pág. 1).

A responsabilidade do apelante é objetiva pelo fato do serviço, por ele fornecido, ter apresentado falhas, conforme dispõe o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, para afastar a responsabilidade objetiva, cabia ao réu demonstrar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, I e II, do CDC).

In casu
, as transações não se enquadram no perfil de movimentações do autor e o cadastro da senha foi realizado na própria agência do réu. Frisa-se que os valores eram semelhantes e os pagamentos ocorreram diariamente por 1 mês sem que o sistema de segurança do Banco apontasse qualquer indício de fraude.

Portanto, é evidente, no caso, a capacidade dele de demonstrar todos os aspectos dos pagamentos pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Nestes autos, havia a possibilidade de provar quem realizou o cadastro da senha através de gravações da câmera de segurança ou dados do sistema já que ela foi criada em um dos seus terminais.

Ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiros ou equívoco nos sistemas internos de informação da empresa, a responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza impõe-se, visto que é ônus inerente ao risco de sua atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassado para o correntista, sobretudo se não mostrou ter adotado a cautela necessária ao disponibilizar a realização de transações bancárias pela internet.

Além da inversão do ônus probatório, o autor juntou aos autos elementos de prova de seu direito, enquanto o réu não se desincumbiu de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado na inicial.

A Súmula n. 479 do STJ enuncia:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É pacífico na jurisprudência que os danos causados por fraudes e delitos se inserem no risco da empresa, que deve comprovar que tomou todas as medidas acautelatórias para evitá-la, o que não ocorreu neste caso, pois a conta jurídica da parte autora foi invadida e os valores foram indevidamente retirados.

Ressalta-se que a pessoa jurídica é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula 227 do STJ, pode sofrer dano moral.
In casu
, o desconto indevido na conta jurídica da empresa afeta seu capital de giro a ponto de prejudicar sua atividade comercial.

É evidente a atitude negligente da apelante já que, ao permitir este tipo de situação, não zelou pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações do cliente, mediante a conferência de seus dados. Este procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorre na previsão dos artigos 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Dessa maneira, é razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de coincidir com àquela comumente estipulada nesta Corte.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DANO CAUSADO POR ATO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

(...).

3. "
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp n. 1.199.782/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011 - julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 381.446/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 10/12/2013).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – INCIDÊNCIA DO CDC -
RETIRADA DE VALORES DE CONTA-CORRENTE POR MEIO DE INTERNET BANKING – FRAUDE CONSTATADA –RESPONSABILIDADE DO BANCO – SÚMULA 479 DO STJ - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS 1 - “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Súmula 479 do STJ. 2 – Dano moral evidenciado diante da presença dos requisitos ensejadores à sua concessão. 3 -
A demonstração de que os valores indevidamente sacados da conta do autor foram retirados de sua aplicação financeira tem o condão de deferir os lucros cessantes pretendidos, haja vista que estes foram efetivamente demonstrados
. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível no 201900808356 no único0042069-81.2017.8.25.0001 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 13/08/2019)

(TJ-SE - AC: 00420698120178250001, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 13/08/2019, 2a CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - INTERNET BANKING - FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO
- DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DENOMINADO CAVALO DE TRÓIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. -
Cabe à instituição financeira a obrigação de ofertar segurança às operações realizadas através de seu site oficial, sendo responsável, objetivamente, pelos danos causados aos seus correntistas pelos serviços prestados - Constatado que o cliente não efetuou, solicitou ou autorizou transferência de valores da sua conta corrente, e provado que a mesma foi invadida por um fraudador, exsurge o dever do banco de indenizar os danos causados.

(TJ-MG - AC: 10000170910244002 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 15/10/2020, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2020)

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a atualização só é contabilizada a partir do arbitramento (Súmula no. 362 do STJ), e os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por força da Súmula n°. 54 do STJ.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso do réu e
dou provimento
ao recurso do autor para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 à título de danos morais. Consequentemente,
majoro
os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021